Tribunal: TJBA
Processo: 8032926-48.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032926-48.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLENE DE OLIVEIRA MENEZES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR-GAPM. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. ESPOSA DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE. ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98.RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) NA REFERÊNCIA III. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE CARÁTER GENÉRICO. REQUISITO OBJETIVO. LABOR DE 180 HORAS MENSAL. COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTE DO TJBA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8032926-48.2021.8.05.0000 impetrado por MARLENE DE OLIVEIRA MENEZES contra ato dito ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, e no mérito CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada para garantir à Impetrante o direito à paridade e determinar ao Impetrado que proceda à imediata equiparação da pensão da Impetrante à remuneração integral dos servidores da ativa, e garantir à Impetrante o direito à percepção da GAP, em sua referência III, desde a impetração, em substituição à Gratificação de Função Policial Militar – GFPM, bem como o direito à percepção das diferenças havidas desde a impetração, sem possibilidade de cumulação com gratificações anteriores, à exceção da GHPM, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança; e com relação às parcelas vencidas a partir do dia 09/12/2021 (data do início da vigência da EC), a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados com base no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC); nos termos do voto desta relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora